Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA. SUSPENSÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Em cognição sumária, a Resolução 4790 de 2020 do BACEN garante ao tomador de empréstimo o direito potestativo de revogar a autorização de descontos em sua conta.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.